Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-88.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001185-88.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA CRISTINA BATISTA - CPF: 025.422.431-82 (APELANTE), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA REJEITADA
. CONTRATO COM TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS
ZERADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias submetidas à apreciação judicial referem-se:

(i)
preliminar de
cerceamento de defesa;

(
ii
) revisão das cláusulas contratuais
do
s juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria
controversa
é
unicamente de direito
e a prova documental é suficiente para a solução da lide
.

4.
A cláusula contratual que prevê expressamente taxa de juros de 0,00% ao mês e ao ano é válida, devendo ser interpretada conforme o art. 47 do CDC, em favor do consumidor.

5.
A
taxa zerada de
juros remuneratórios afasta a
alegada abusividade e a
tese de vantagem manifestamente excessiva
, afastando sua revisão

em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
.

IV. Dispositivo e tese

6.

Preliminar rejeitada.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é
unicamente de direito.

2. É válida a cláusula contratual que estipula taxa de juros remuneratórios em 0,00%, devendo ser observada nos termos pactuados
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 370,
p.u
., e 489, §1o; CDC,
arts
. 6o, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJMT, AC 1042371-21.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 31.01.2024; TJMT, AC 1000361-21.2023.8.11.0031, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Erica Cristina Batista contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT
que, em Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente o feito (Id. 315491998).

A apelante sustenta, em preliminar, a necessidade de realização de perícia contábil, alegando que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa. No mérito, afirma a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por excederem uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando vantagem manifestamente excessiva
, devendo ser
restituído
dos valores pagos a maior
. Requer
o provimento do recurso
(Id. 315491999).

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que
houve
cerceamento de defesa ao indeferir a realização de prova pericial contábil
para
apurar a
supo
sta abusividade dos encargos contratuais.

No entanto,
as al
egações de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao
M
agistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

N
o caso, o
J
uízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

(
TJMT,
N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Assim, por ser a
prova documental suficiente
a análise das cláusulas contratuais
, não
há que se falar em
cerceamento de defesa.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O contrato foi celebrado em 27 de janeiro de 2025, tendo por objeto a confissão e reestruturação de dívida, referente a operações de crédito pessoal não consignado, com parcelamento do saldo devedor em 119 prestações, fixando-se taxa de juros remuneratórios de 0,00% ao mês e ao ano, e CET igualmente zerado (Id.
315491983
).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em flagrante desproporcionalidade frente à média de mercado (REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos).

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado (Série 25464), em fevereiro de 2025, era de 5,94% ao mês.

Contudo, no caso, não há cobrança de juros remuneratórios, pois o contrato estipula expressamente taxa zero, circunstância que representa condição mais vantajosa ao consumidor e deve ser preservada.

Diante disso, deve ser mantid
a a taxa de juros aplicada
ao contrato
n
o percentual de 0,00%, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
,

por ser mais favorável ao consumidor
e não haver abusividade
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – AS PARCELAS SUCESSIVAS RENOVAM A PRETENSÃO – MÉRITO – JUROS ACIMA DA MÉDIA DO BACEN – CONSIGNADO SIMPLES – REFORMADO – PACTO SUN SERVANDA – JUROS 00% (ZERO POR CENTO) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, deve ser observada a taxa de juros 00,00% (zero) expressamente prevista no contrato. Ademais, é a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 47 do CDC. Sem que exista nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(TJ-MT - N.U 1042371-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024) (negrito meu)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA EM 0,00% AO MÊS/ANO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3
. O contrato, firmado por adesão, estipula de forma clara e inequívoca a taxa de juros de 0,00% ao mês e ao ano, sem ressalvas ou remissão a cláusulas gerais.M4. Incide, no caso, o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto no art. 47 do CDC, sendo vedado à instituição financeira alegar nulidade de cláusula que ela própria redigiu, sem comprovar erro material. 5. A jurisprudência local admite a aplicação literal da cláusula que fixa juros zerados, afastando a cobrança de encargos superiores e autorizando a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.
6. Ausente demonstração de repercussão extrapatrimonial da cobrança irregular, [...] "1. A cláusula contratual que fixa expressamente a taxa de juros em 0,00% ao mês/ano deve ser interpretada de forma vinculante e favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, salvo comprovação robusta de erro material.(N.U 1000361-21.2023.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Portanto, a sentença deve ser mantida, pois está em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar e
NEGO PROVIMENTO ao rec
urso de apelação
.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida à autora (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025